Tribunal: CARF
Processo: 15504.726927/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726927/2013-01
ACÓRDÃO
2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. ART.
22, IV, DA LEI No 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF (RE No 595.838/SP, TEMA 166).
Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que fundamenta a contribuição
de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
impõe-se o cancelamento do lançamento da contribuição previdenciária
exigida com base nesse dispositivo.
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 99 DO RICARF. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO.
A decisão do STF proferida em regime de repercussão geral, declarando a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 deve ser
obrigatoriamente observada pelos conselheiros do CARF, nos termos do
art. 99 do RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CANCELAMENTO.
Estando a obrigação acessória e a correspondente penalidade vinculadas à
obrigação principal cuja exigência se funda em dispositivo legal declarado
inconstitucional pelo STF, resta prejudicada a exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória, impondo-se o seu cancelamento
juntamente com o crédito principal.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RCT Serviços de Vulcanização Ltda,
contra os Autos de Infração DEBCAD no 51.044.555-1 e DEBCAD no 51.044.556-0, ambos lavrados
em 16/07/2013, por meio dos quais foram constituídos: i) crédito de contribuição previdenciária
patronal incidente à alíquota de 15% sobre o valor bruto de notas fiscais relativas a serviços
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, com fundamento no art.
22, IV, da Lei no 8.212/1991, relativamente às competências de 01/2009 a 12/2011, no montante
total de R$ 215.404,94 (sendo R$ 107.964,09 de contribuição, R$ 26.467,72 de juros e R$
80.973,13 de multa de ofício); e (ii) multa por descumprimento de obrigação acessória, no valor de
R$ 5.500,00, em razão da apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas, referente
às competências de 01/2008 a 11/2008.
No Relatório Fiscal (fls. 14-21), a fiscalização narra que, no âmbito do MPF foi
instaurado processo para apurar a correta tributação previdenciária no período de 01/2008 a
12/2011. Foram identificados pagamentos efetuados pela recorrente a diversas cooperativas de
trabalho, cooperativas de transporte e cooperativas médicas, a título de serviços prestados por
cooperados, nas competências de 01/2009 a 12/2011, sem o correspondente recolhimento da
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
3
contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, nem a informação dos valores nas
respectivas GFIP.
Diante da ausência de discriminação adequada e da insuficiência de documentos
que permitissem identificar a efetiva proporção de mão de obra nos serviços contratados, a
autoridade fiscal procedeu ao arbitramento da base de cálculo, aplicando o percentual de 30%
sobre o valor bruto das notas de cooperativas médicas e de 20% sobre o valor bruto das notas de
cooperativas de transporte, apropriando tais montantes na rubrica “0C – Base de Cálculo NF Coop
Trabalho”, sobre a qual incidiu a alíquota de 15%.
Registra, ainda, que os valores correspondentes às competências de 01/2008 a
11/2008 foram objeto de outro Auto de Infração de contribuição previdenciária (processo
conexo), enquanto, neste feito, permaneceu apenas a multa por obrigação acessória relativa às
GFIP dessas competências.
O Relatório de Lançamentos (fls. 327-331) detalha, competência a competência, os
lançamentos utilizados para composição da base de cálculo arbitrada, identificando os códigos de
levantamento “C30 – NF coop saúde – grande risco” e “C20 – cooperativa de transporte
rodoviário”, os percentuais de 30% e 20% aplicados sobre o valor bruto das notas fiscais e a
consolidação na rubrica “0C – BC NF Coop Trabalho”, com indicação dos respectivos valores de
contribuição apurados, juros e multa de ofício que resultam no total de R$ 215.404,94.
Em sede de Impugnação (fls. 342-354), a contribuinte sustenta, em síntese:

IMPUGNAÇÃO (FLS. 342-354)
 Que os serviços contratados por intermédio de cooperativas de trabalho
configuram atos cooperativos, na forma dos arts. 3o e 4o da Lei no
5.764/1971, cuja finalidade é organizar o trabalho de seus associados,
repassando-lhes integralmente os resultados, de modo que não deveria
incidir contribuição previdenciária de 15% sobre os “valores brutos” das
notas fiscais emitidas pelas cooperativas;

 Que a equiparação da cooperativa à empresa para fins de incidência das
contribuições, prevista no art. 15, parágrafo único, da Lei no 8.212/1991, e
operacionalizada pelo art. 22, IV, da mesma lei, implicaria tratamento
desigual entre contribuintes equivalentes, em afronta aos arts. 5o, caput, e
150, II, da Constituição Federal, pois o tomador que contrata empresa
“comum” não recolhe tal contribuição, ao passo que o tomador que
contrata cooperativa seria onerado adicionalmente;

 Que o art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, com redação da Lei no 9.876/1999,
teria instituído base de cálculo incompatível com o art. 195, I, da
Constituição, uma vez que o “valor bruto da nota fiscal” emitido pela
cooperativa não corresponderia nem a folha de salários, nem ao
faturamento, nem ao lucro da tomadora, tratando-se, na visão da
impugnante, de “nova fonte de custeio” não autorizada, cuja instituição
exigiria lei complementar;

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
4
 Que a incidência da contribuição sobre o valor bruto das notas das
cooperativas representaria, em verdade, bitributação ou duplicidade de
incidência, pois os valores seriam alcançados tanto na esfera da cooperativa
quanto na pessoa física do cooperado, o que esvaziaria a razão de ser do
cooperativismo;

 Que a multa por entrega de GFIP com informações incorretas ou omissas,
referente ao DEBCAD no 51.044.556-0, configuraria bis in idem, por punir
novamente conduta já sancionada pela multa de ofício incidente sobre a
falta de recolhimento da contribuição, uma vez que a “inconsistência” das
GFIP derivaria justamente do não reconhecimento, pela empresa, da
exigibilidade da contribuição de 15%;

 Subsidiariamente, que seja realizado o sobrestamento do processo
administrativo até julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do
RE no 595.838/SP, em regime de repercussão geral, ou da ação direta de
inconstitucionalidade então mencionada, por versarem sobre a mesma
matéria.

Ao final, a Contribuinte pleiteou o reconhecimento da improcedência integral dos
autos de infração, com o afastamento da multa por obrigação acessória (DEBCAD no 51.044.556-
0), bem como o afastamento da própria contribuição de 15% sobre os “valores brutos” das notas
de cooperativas, com cancelamento dos juros e da multa de ofício. Somado a isso,
subsidiariamente, o sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF sobre a
constitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991.
Nesse contexto, a DRJ proferiu o Acórdão no 06-46.681 (fls. 383-389), conhecendo a
impugnação e julgando-a improcedente, mantendo integralmente os créditos lançados. Coleciona-
se:
ACÓRDÃO (FLS. 383-389)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho é a contribuinte da obrigação
previdenciária principal prevista no Art. 22, IV, da Lei 8212/91.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO.
A pendência de ações diretas de inconstitucionalidade ou o
reconhecimento de repercussão geral de matéria tratado no âmbito do
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
5
Supremo Tribunal Federal, ante a falta de previsão legal, não afeta o
trâmite de processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa de mora prevista no revogado Art. 35, II, alínea “a”, da Lei 8212/91
pune tão somente o não pagamento da obrigação principal devida, não
caracterizando bis in idem a sua aplicação em conjunto com a multa por
descumprimento da obrigação acessória de apresentar declaração livre de
erros/omissões, prevista Art. 32, §5o, da Lei 8212/91 (penalidade incluída
pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09).

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

No referido Acórdão, a DRJ consignou, em síntese que à alegação de que se trataria
de ato cooperativo não tributável não deveria prosperar, pois a legislação previdenciária é
inequívoca ao atribuir à empresa tomadora a condição de contribuinte da obrigação prevista no
art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, de modo que a discussão sobre a natureza tributária do ato
cooperativo em relação à cooperativa e aos cooperados não afastaria a responsabilidade da
tomadora, expressamente fixada em lei;
Além disso, dispôs que alegações de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no
8.212/1991 não podem ser acolhidas na esfera administrativa, à luz do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, que veda ao órgão julgador afastar lei sob esse fundamento, à exceção dos casos em
que a norma já tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, situação que, à época do
julgamento, não se configurava formalmente em caráter definitivo;
Por fim, que não há bis in idem entre a multa aplicada sobre a obrigação principal
em outro processo (multa de mora sobre contribuição devida nas competências de 01/2008 a
11/2008, objeto do processo no 15504.726926/2013-58) e a multa por descumprimento de
obrigação acessória objeto deste processo (DEBCAD no 51.044.556-0), pois se tratam de sanções
relativas a condutas distintas: de um lado, o não pagamento tempestivo da contribuição; de outro,
a entrega de GFIP com erros ou omissões, após a vigência do art. 32-A da Lei no 8.212/1991;
Dessa forma, julgou no sentido de que não se vislumbraram vícios formais ou
materiais aptos a ensejar nulidade ou redução dos autos de infração, concluindo-se pela
manutenção integral dos lançamentos.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 395-406), no qual, em
linhas gerais, reitera e desenvolve os argumentos expendidos em sede de Impugnação.
No Recurso Voluntário, a Recorrente passa também a enfatizar o entendimento
então firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 595.838/SP, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
6
9.876/1999, pleiteando a aplicação desse precedente no âmbito do CARF, à luz do art. 62-A do
Anexo II da Portaria MF no 256/2009 (Regimento Interno do CARF).
Ao final pleiteou o cancelamento da exigência da contribuição previdenciária de
15% incidente sobre o valor bruto das notas de cooperativas, com fundamento na
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, e, por conseguinte, o afastamento dos
juros e da multa de ofício, bem como o afastamento da multa aplicada no DEBCAD no 51.044.556-
0, sob alegação de bis in idem, por entender que a sanção por obrigação acessória duplicaria a
penalização decorrente da falta de recolhimento da contribuição.
Posteriormente, a recorrente apresentou Manifestação (fls. 432-434), dirigida
diretamente a este Conselho, na qual reitera, novamente, que ocorreu o julgamento definitivo,
pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral,
por meio do qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876/1999, exatamente o dispositivo que fundamenta a contribuição
exigida no Auto de Infração DEBCAD no 51.044.555-1. Argumenta que, à luz do art. 26-A, § 6o, I, do
Decreto no 70.235/1972, não se aplica, ao caso, a vedação de controle de constitucionalidade na
esfera administrativa, por se tratar de norma já declarada inconstitucional em decisão definitiva
do STF, de observância obrigatória pelo CARF.
Com base nisso, reitera integralmente as razões do Recurso Voluntário e requer que
o processo seja julgado em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, cancelando-se o Auto de Infração e, por consequência, extinguindo-se o débito tributário
nele consubstanciado.
Diante o exposto, este é o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1. Da Inconstitucionalidade do Art. 22, IV, Lei n° 8.212/91. Tema de Repercussão Geral n° 166.
A Contribuinte, em sede de Recurso Voluntário (Fls. 395-406) e Manifestação (Fls.
432-434) suscita questão prejudicial a todas as demais matérias recursais, que é a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
7
O lançamento objeto deste processo tem como fato gerador a prestação de serviços
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do
art. 22, da Lei n° 8.212/91. Coleciona-se:

LEI N° 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Contudo, o Plenário do STF declarou ao julgar o Recurso Extraordinário n°
595838/SP, em sede de Repercussão Geral, Tema n° 166, a inconstitucionalidade do referido
inciso. Coleciona-se:

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 166
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária.
Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8 .212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de
cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis
in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação
da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica
da cooperativa e a do contratante de seus serviços .
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para
fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em
face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8 .212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao
instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art . 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art . 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
8
(STF - RE: 595838 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/10/2014)

Após o referido julgamento, no âmbito legislativo, o Senado federal emitiu a
Resolução n° 10/2016 suspendendo a execução do dispositivo:

RESOLUÇÃO N° 10/2016 – SENADO FEDERAL
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
a execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Neste contexto, deve-se salientar que as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF em matéria constitucional na sistemática de Repercussão Geral, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos Conselheiros deste Conselho Administrativo no julgamento
de seus recursos, vide art. 99 do RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - RICARF
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Além disso, nos casos de mesma natureza desta demanda, este Conselho tem
seguido o mesmo entendimento, coleciona-se:

JURISPRUDÊNCIA - CARF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
RICARF.
OBRIGATORIEDADE
DE
REPRODUÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22
da Lei 821291, com a redação dada pela Lei 9876/99 (RE no 595838/SP,
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
9
CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso,
para cancelar o lançamento.
(Processo no 10865.001232/201049; Acórdão no 2402007.150 – 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária; Sessão de 9 de abril de 2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.21291, com a redação dada pela Lei no
9.876/99 (RE no 595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de
abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC
revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso,
para cancelar o lançamento efetuado.
(Processo no 14751.001445/2008-94; Recurso Voluntário; Acórdão no
2401005.672 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 7 de agosto de
2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
(Processo no 12267.000239/2008-01; Recurso Voluntário; Acórdão no 2301-
007.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária;
Sessão de 2 de junho de 2020)

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.147 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726927/2013-01
10
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES EM
GFIP. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO. TEMA 166.
Considerando que o lançamento relativo ao principal foi cancelado em
virtude do decidido pelo STF o RE 595.838/SP, o Auto de Infração pela
omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
(Processo 10480.726039/2012-09; Acórdão 2302-003.977 – 2a seção/3a
câmara/2a turma ordinária; sessão de 8 de abril de 2025; Recurso
Voluntário)

Portanto, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador da contribuição lançada, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento e, consequentemente, suas obrigações acessórias.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO
para reformar o Acórdão 0646.681 5a Turma da DRJ/CTA, cancelando o lançamento tributário,
bem como suas obrigações acessórias.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 470
DF CARF MF
Original